Tribunal: TJSP
Processo: 1003567-03.2021.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELANTE – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Irresignação de todas as partes – Veículo que apresentou defeito dentro do prazo de garantia – Necessidade de retífica do motor – Conserto do veículo que ultrapassou o prazo disposto no artigo 18, § 1o, do CDC – Direito à restituição

Ementa:
APELANTE – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Irresignação de todas as partes – Veículo que apresentou defeito dentro do prazo de garantia – Necessidade de retífica do motor – Conserto do veículo que ultrapassou o prazo disposto no artigo 18, § 1o, do CDC – Direito à restituição das quantias pagas – Vício do veículo não sanado no prazo legal – Direito potestativo da consumidora à rescisão contratual, com a devolução das quantias pagas – Rescisão contratual que acarreta a rescisão do contrato de financiamento firmado em razão do primeiro – Retorno das partes ao "status quo ante" – Vendedora que impugna a perícia realizada – Laudo pericial conclusivo no sentido da existência de vício oculto – Prévia realização de vistoria cautelar e perante o órgão de trânsito que não é capaz de infirmar a conclusão pericial – Laudo desfavorável que não torna imprestável a perícia realizada – Vício configurado – Autora que pretende a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais – Não acolhimento - Mera impossibilidade de plena utilização do bem que não configura dano extrapatrimonial – Alegação de que há responsabilidade solidária entre os réus – Contratos coligados que não gera responsabilidade solidária da instituição financeira pelos danos materiais sofridos pela autora – Danos materiais decorrentes do desfazimento do contrato de compra do veículo que somente podem ser imputados à vendedora – Instituição bancária que somente é responsável pela restituição dos valores recebidos pelo financiamento concedido, ressalvado o direito à restituição do crédito concedido à vendedora corré – Pretensão à fixação da verba honorária sobre o valor da condenação – Acolhimento – Observância do disposto no art. 85, §2o, do CPC – Percentual que deve incidir sobre o valor da condenação – Sentença reformada em parte – Arbitramento de honorários recursais em desfavor dos réus – Recurso da autora parcialmente provido, desprovidos os apelos dos réus, com determinação.